Tribunal: TJPA
Processo: 0831863-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831863-75.2022.8.14.0301

APELANTE: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE AMPARO À POBREZA (FECOP). TEMA 1.305 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por Erca Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA e o Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante o ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF) para afastar a cobrança de ICMS-DIFAL; (ii) a possibilidade de extensão dos efeitos para o Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP); e (iii) a compensação dos créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a preliminar de inadequação do valor da causa, destaco que o Juízo de origem ainda determinou a emenda da Exordial para ser inserido o valor correto do proveito econômico (ID 17722845), por sua vez atendido pelo impetrante que indicou ser de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), nos termos do ID 17722847.

4. A preliminar de inviabilidade da via eleita, nos termos da Súmula 266 do STF também não prospera, visto que o debate que está inserido nos autos é sobre a aplicabilidade ou não do Tema 1.093 do mesmo tribunal.

5. A modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF não se aplica ao mandado de segurança, visto que fora impetrado posteriormente ao julgado, assim, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal nos termos do art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

6. O adicional de alíquota destinado ao FECOP é constitucional, conforme fixado no RE 592.152 RG (Tema 1.305) do STF.

7. Reconhecida a possibilidade de compensação dos créditos tributários, nos termos da Súmula 213 e Tema 118 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), que serão abatidos por procedimento próprio do Fisco Estadual, conforme a Lei Estadual nº 6.182/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis parcialmente providas para reformar a sentença, garantindo a compensação do crédito tributário e limitando a proibição de cobrança do ICMS-DIFAL ao período de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

1. Não havendo aplicação do Tema 1.093 do STF, a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL será feita pelo princípio da anterioridade nonagesimal disposto no art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

2. A compensação de créditos tributários é devida é será apurada em sede de liquidação de sentença, mas observado os procedimentos dispostos na Lei Estadual nº 6.182/98.

_______________________________________

"Dispositivos relevantes citados": art. 150, caput, III, “c” da Constituição Federal, art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022, Lei Estadual nº 6.182/98, Súmula 266 do STF e Súmula 213 do STJ.

Jurisprudência citada: Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093), RE 1.221.330 (Tema 1.094), RE 592.152 RG (Tema 1.305), Recurso Especial n. 1.715.294/SP (Tema 118).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA e ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato ilegal proferido pelo
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a Impetrante é uma empresa privada que atua nos setores de importação, exportação e comércio de produtos químicos, industrialização, representação comercial, consultoria e participação societária em outras empresas. A empresa também realiza atividades administrativas e possui um laboratório de ensaios técnicos.

Por conta disso, impetrou o
mandamus
no dia 18/03/2022 para sustentar a lesão constante em direito líquido e certo ao alegar que o Estado do Pará não possui Lei Complementar para determinar o pagamento de ICMS-DIFAL de forma antecipada para poder ocorrer a livre circulação de suas mercadorias.

Por fim, pediu a concessão da segurança para não se sujeitar ao recolhimento antecipado de ICMS-DIFAL no Estado do Pará, a impossibilidade de retenção das mercadorias e a compensação dos créditos tributários.

Em manifestação da autoridade coatora, combateu todos os argumentos da exordial, por não haver direito líquido e certo, bem como pediu a denegação da segurança.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada para afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível e em suas razões sustenta em preliminar de mérito a inadequação do valor da causa com o proveito econômico almejado e a impossibilidade de pretensão de declaração de inconstitucionalidade de textos normativos em tese no procedimento mandamental. No mérito, pugna pela inocorrência de aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF), a impossibilidade de modulação dos efeitos da cobrança em decorrência da Lei Complementar nº 190/2022 na qual validou os efeitos das legislações estaduais, nos termos do Tema. 1.094 do STF e a Constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015.

Irresignado, a empresa Erca Indústria também interpôs recurso de Apelação Cível e em preliminar de mérito sustenta a possibilidade de extensão dos efeitos em relação ao Fundo de Amparo à Pobreza (FECOP). Além disso, ainda pugna a apreciação da compensação do crédito tributário do período que não havia norma anterior para determinar a cobrança de forma antecipada, salvo o prazo quinquenal.

Após devidamente intimados, ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos para pugnar pelos seus desprovimentos.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau recomendou o conhecimento e provimento do recurso da Fazenda Pública e o desprovimento do recurso do contribuinte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade ou não do Tema 1.093, de suas consequências, a possibilidade de extensão para o Fundo De Amparo À Pobreza (FECOP) e da compensação de crédito.

Mas antes de adentrarmos aos recursos interpostos, saliento a necessidade de situarmos o Contribuinte na situação fática.

DO TEMA 1.093

A Empresa Erca Indústria alega que é atingida pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirmando que a cobrança de ICMS-DIFAL foi validada até o fim de 2021, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Embora a empresa Erca Indústria defende que impetrou o
mandamus
em decorrência da cobrança, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

Assim, vislumbro que a empresa impetrou o Mandado de Segurança de forma Preventiva no período posterior a data do julgamento do Tema 1093 (18/03/2022), assim, não está sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, mas sim, tão somente, aquele ligado à anterioridade nonagesimal, ou seja, a normativa só tem efeito após os noventa dias posteriores à publicação feita em 05/01/2022, o que é trazido a partir do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal junto com o art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

Portanto, verifico a necessidade da Sentença para alterar o período da cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício do ano de 2022, mas respeitando a anterioridade nonagesimal do art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

DO RECURSO DA EMPRESA

DA EXTENSÃO DO EFEITO

Sem delongas, afirmo que o Direito é inexistente, visto que o STF consolidou o entendimento de que a cobrança e a própria existência do FECOP são legais, nos termos do RE 592.152 RG (Tema 1.305).
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise.

II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal.

III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza.

IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.

(RE 592152 RG, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Portanto, observo que a cobrança conjunta do FECOP e do ICMS-DIFAL é uma medida que busca garantir recursos para políticas sociais importantes. Assim, merecendo ser recolhido, por ser legal e contribuir para a diminuição das diferenças socioeconômicas.

DO DIREITO À COMPENSAÇÃO

Em razão da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, vislumbro a possibilidade do direito à compensação dos créditos nos termos do Tema Repetitivo 118 (REsp n. 1.715.294/SP) do Superior Tribunal De Justiça (STJ), este traz as seguintes teses:

Tema 118/STJ: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Logo, havendo o pleito para declarar a cobrança sobre valores declaradamente ilegais, o impetrante do
mandamus
pode pedir no mesmo procedimento a compensação dos créditos,
exige-se tão somente a comprovação de ocupação da posição de credor, sendo os comprovantes dos valores pagos indevidamente solicitados posteriormente pela Fazenda Pública na via Administração para apuração da compensação dos créditos tributários.

No mesmo sentido é a Súmula 213 do STJ ao afirmar que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação.

Súmula 213/STJ:
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Portanto, devido o direito à compensação, mas nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98 para fins de apuração em fase de liquidação de sentença.

DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O artigo 291 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece um princípio fundamental para a propositura e o desenvolvimento de qualquer ação judicial: a atribuição de um valor certo à causa.

Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Neste sentido, destaco que os autos tratam de procedimento mandamental acumulado com compensação de crédito. Logo, o impetrante não consegue apontar valores exatos, mas sim indicar aqueles que estipula serem incontroversos, visto que o procedimento é exercido pela Fazenda Pública em seus próprios termos.

Além disso, verifico que o Juízo de origem ainda determinou a emenda da Exordial para ser inserido o valor correto do proveito econômico (ID 17722845), por sua vez atendido pelo impetrante que indicou ser de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), nos termos do ID 17722847.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA

Sobre a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecer limites para a utilização do mandado de segurança como instrumento de controle de constitucionalidade, afirmou que
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

Quando se fala em "lei em tese", refere-se à norma jurídica em sua generalidade, abstrata e potencial, antes de sua aplicação a um caso concreto. É a lei vista de forma isolada, sem a particularização dos fatos de uma situação específica.

Entretanto, o Fisco esquece de mencionar que o Mandado de Segurança fora impetrado em 18/03/2022, quando ainda estava sendo julgado o RE nº 1.287.019 (Tema 1093). Dessa forma, a empresa tão somente debateu sobre a possibilidade de fazer ou não
jus
aos benefícios do Tema e não para combater a Lei em tese.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Sem rodeios, afirmo que o RE 1.221.330 (Tema 1.094) fora julgado antes do Tema 1.093 e versa sobre objeto diverso daquele indicado pela Fazenda Pública, senão vejamos:

Tema 1.094/STF:

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001,
é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços
, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal;

II -
As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002
, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

Em que pese a alegação contraditória da Fazenda sobre “superado o tema”, vislumbro que isto não prospera, visto que a própria Lei Complementar é sucinta sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal ao indicar a aplicação do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal junto com o seu art. 3.

Neste sentido alegações como a validade da Lei Estadual nº 8.315/2015, em decorrência do Tema 1.094, pugnar a legalidade da cobrança, por ter sido sanado o problema legal pela Promulgação da Lei Complementar 190/2022, dentre várias outras que não acrescentam em nada na discussão representam tentativas de misturar assunto diversos.

Por conta disso, a tese de aplicação da anterioridade nonagesimal é a única que prospera no recurso do Fisco.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTOS
para atender em parte da Fazenda Pública para reformar a sentença Concedendo a Segurança em parte apenas proibindo a cobrança de ICMS-DIFAL de forma antecipada no decorrer dos 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei Complementar nº 190/2022, bem como atendendo em parte o pedido da Empresa de compensação do crédito a fim de ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos Lei Estadual nº 6.182/98, respeitado a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024